Tribunal: TJSP
Processo: 1038940-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação declaratória de quitação de obrigação e existência de crédito. Compromisso de compra e venda celebrado em 1988. Pactuado envolvia pagamentos em parcelas. Autor não comprovou o adimplemento do preço por documentação hábil. Conteúdo dos autos é insuficiente para a demonstração clara e precisa do pagamento total. Pretensão de prova oral para tanto sem suporte. Declaração de quitação exige o

Ementa:
Ação declaratória de quitação de obrigação e existência de crédito. Compromisso de compra e venda celebrado em 1988. Pactuado envolvia pagamentos em parcelas. Autor não comprovou o adimplemento do preço por documentação hábil. Conteúdo dos autos é insuficiente para a demonstração clara e precisa do pagamento total. Pretensão de prova oral para tanto sem suporte. Declaração de quitação exige o cumprimento integral, o que não fora demonstrado. Devido processo legal observado. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038940-18.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IN KUN
CHANG, são apelados KYUNG OHK KIM, SANG IN KIM (ESPÓLIO) e LÚCIO
KWANG IL KIM (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038940-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.038.940-18.2017.8.26.0100
Apelante:
IN KUN CHANG
Apelados:
SANG IN KIM (ESPÓLIO) E OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.194
Ação declaratória de quitação de obrigação e existência
de crédito. Compromisso de compra e venda celebrado em
1988. Pactuado envolvia pagamentos em parcelas. Autor
não
comprovou
o
adimplemento
do
preço
por
documentação hábil. Conteúdo dos autos é insuficiente
para a demonstração clara e precisa do pagamento total.
Pretensão de prova oral para tanto sem suporte.
Declaração de quitação exige o cumprimento integral, o
que não fora demonstrado. Devido processo legal
observado. Improcedência da ação se apresenta adequada.
Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 216/220, que julgou improcedente ação de
declaração de quitação e existência de crédito.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, limitando-
se à narrativa dos fatos sobre o compromisso de compra e venda celebrado em
1988 e os pagamentos das parcelas avençadas, com devolução de notas
promissórias, e destacando que quem exercera atividade no local foi a empresa
Calipso Confecções Ltda., respondendo por todos os ônus correspondentes.
Continuando declarou que existe farta prova documental reunida, além da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038940-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
ausência de impugnação direta dos fatos por parte dos apelados, tendo, inclusive,
protestado pelo depoimento pessoal dos réus. Prosseguindo expôs a ocorrência
de cerceamento de defesa para a produção de prova oral, sem prejuízo de juntada
de novos documentos, reportando-se a textos legais e à doutrina, bem como à
jurisprudência. A seguir ressaltou a quitação do preço, tanto que os apelados
nunca promoveram nenhuma cobrança, salientando que assumira regularmente a
posse direta da loja onde exercia sua atividade comercial. Por último pleiteou o
provimento do recurso.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 252/265.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Primeiramente, a alegação de que ocorrera cerceamento de
defesa não pode prevalecer, mesmo porque, a documentação existente é
suficiente para a entrega da prestação jurisdicional no mérito, e a prova oral em
nada modificaria o conteúdo dos documentos juntados aos autos.
Confira-se trechos de julgados do STJ:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz,
que permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento
daquelas
que
considerar
inúteis
ou
protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Rel.
Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J. 17-05-2018).
“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como
destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção
probatória que considerar necessária à formação do seu
convencimento,
advindo
daí
a
possibilidade
de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038940-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.”
(AgInt no AREsp 949.561/RJ. Rel. Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 05-12-2017).
3. Quanto à matéria de fundo, a pretensão de declaração de
quitação exige a comprovação do pagamento integral do preço.
No caso em exame, não existe nos autos documentação
hábil que demonstre, de forma clara e precisa, o adimplemento total do valor
pactuado, ou seja, as parcelas correspondentes mediante recibos ou outro tipo de
prova como o depósito bancário, uma vez que os conteúdos de págs. 31/34 nada
comprovam sobre a quitação do preço correspondente.
Confira-se jurisprudência desta Egrégia Corte:
“Ação de Obrigação de Fazer. Contrato verbal de compra
e venda de coisa móvel (veículo). Inexistência de prova de
pagamento pelo apelante da totalidade do preço ajustado.
Ação julgada improcedente. Apelo do autor, arguindo,
única e exclusivamente, o cerceamento de seu direito de
defesa. Com efeito, pretendia provar o pagamento mediante
oitiva de testemunhas. Inadmissibilidade. As partes
admitem a celebração de contrato de verbal de compra e
venda de veículo. Tampouco controvertem acerca do
aperfeiçoamento do ajuste, levado a efeito com tradição do
bem em favor do autor. Este ao que se tem nos autos, detém
a posse do automóvel. A controvérsia se circunscreve à
efetivação do pagamento. Pagamento de dívida, por força
do que dispõe o art. 320, do Código Civil, se comprova por
documento específico, cujo teor, indique, por si só, séria e
concludentemente, a satisfação do débito pelo credor e, via
de consequência, a liberação do devedor. Destarte, e
considerando que o contrato foi verbal, sem recibo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038940-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
cumpria ao autor carrear aos autos documento apto à
comprovação de sua versão dos fatos, como v.g. o extrato
bancário comprobatório do saque ou transferência do
valor para o apelado. De fato, tendo em conta o valor
relativamente expressivo do negócio. Prova testemunhal na
espécie era despicienda. Incorrência de cerceamento de
defesa. Recurso improvido.”
(Apelação Cível no 1.044.505-58.2015.8.26.0576. Relator
Des. Neto Barbosa Ferreira. 29a Câmara de Direito Privado.
J. 10/10/2018).
“Pedido de reconhecimento de prescrição aquisitiva do
imóvel formulado apenas em apelação. Vedada inovação
recursal. Recurso não conhecido, nessa parte embargos de
terceiro. Pretensão à desconstituição de arrematação de
imóvel. Impossibilidade. Alegação de que adquiriu o bem
em 1992, por documento não levado a registro. Conjunto
probatório escasso. Recibo de compra e venda que não
contém descrição do imóvel. Ausência de prova do
pagamento. Sentença improcedente. Negado provimento ao
recurso, na parte conhecida.” (Apelação Cível no
0.007.391-58.2014.8.26.0602. Relatora Des. Lucila Toledo.
15a Câmara de Direito Privado. J. 28/11/2016).
“Ação declaratória negativa de débito cumulada com
anulação de protesto. Contrato de compra e venda de
trator com reserva de domínio. Alegação de pagamento do
preço
avençado
em
contrato.
Circunstância
não
comprovada. Ônus processual do autor descumprido.
Inteligência do artigo 333, inciso I, do Código de Processo
Civil. Prova do pagamento que deve se dar por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038940-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
recibo, notadamente em se tratando de contrato com
reserva de domínio. Inteligência do artigo 320, parágrafo
único, do Código Civil. Ausência de prova capaz de
evidenciar o suposto pagamento. Improcedência. Sentença
mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível no
3.000.177-43.2013.8.26.0458. Relator Des. Mario de
Oliveira. 19a Câmara de Direito Privado. J. 22/02/2016).
Assim, referências genéricas e superficiais são insuficientes
para caracterizar o cumprimento integral do que fora ajustado, e a prova oral em
nada contribuiria para tanto.
Desta forma, a improcedência da ação está em condições de
prevalecer, e em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para 12% do valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC294